Tribunal: STF
Processo: MS 37639
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança ajuizado por candidatos aprovados no concurso público de Edital nº 1/2013 para a outorga de delegação de serviços notariais e registrais, deflagrado em 3/12/2013 pelo Tribunal de Justiça da Paraíba – TJPB, contra ato do Conselho Nacional de Justiça, da lavra do Conselheiro Henrique Ávila, que suspendeu os efeitos do Ato de Outorga de Delegação nº 1/2020, conforme decisão proferida no Pedido de Providências nº 0010413-04.2020.2.00.0000/CNJ. 
    Argumentam os impetrantes que:
    “em 22/12/2020, 5 (cinco) dos candidatos aprovados no citado certame – que, inclusive, receberam a outorga das serventias por eles escolhidas (o melhor deles classificado na 225ª colocação)4 –, apresentaram perante o E. CNJ, o Pedido de Providências nº 0010413- 04.2020.2.00.00005 , objetivando, liminarmente, fosse determinada a suspensa da entrega das outorga e investiduras supracitada, argumentando que existiriam 18 (dezoito) processos judiciais em tramitação de candidatos do citado concurso que podem afetar a ordem de classificação final – embora, conforme será demonstrado em seguida, tal fase já tenha sido superada. Afirmam que a entrada em exercício demanda investimentos que podem vir a ter que ser repetidos, caso depois eles optem por outras serventias vagas por força do resultado das ações judiciais.
    Na sequência, em 29/12/2020, o Exmo. Presidente do E. TJPB prestou informações sobre a questão, esclarecendo, em síntese que: (i) o concurso perdurou sete anos em decorrência de inúmeros entraves e diversas ações propostas por candidatos e, principalmente, por aqueles que perderam a delegação e permanecem respondendo pelas serventias na condição de interinos; (ii) os 5 (cinco) candidatos que apresentaram o citado Pedido de Providências são parentes de agentes interinos, possuindo interesse direto e pessoal apenas em postergar a conclusão do concurso; (iii) o Ato de Outorga de Delegação nº 01/2020 disciplinou, em seu art. 4º, o tratamento atribuído aos candidatos aprovados na condição sub judice; e (iv) dos processos citados como sub judice, 5 (cinco) já tiveram o trânsito em julgado e 2 (dois) perderam objeto. Ao final, requereu a improcedência do pedido. 
    Inobstante, de modo surpreendente, em 08/01/2021, o Exmo. Cons. Henrique Ávila (Autoridade coatora), proferiu decisão (ato coator) deferindo o pedido liminar pleiteado no referido Pedido de Providência, para suspender os efeitos do Auto de Outorga de Delegação nº 01/2020 em relação a todos os candidatos, pelo prazo de 90 (noventa) dias. In verbis:
    ‘(...) Os requerentes alegam a existência de 18 (dezoito) processos judiciais em tramitação cujos autores são candidatos aprovados em caráter sub judice no concurso público promovido pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, que se encontra em fase final de conclusão. 
    Em razão do número de ações judiciais em tramitação que podem impactar na ordem de classificação e, por consequência, na preferência acerca das serventias inicialmente eleitas por ocasião da audiência de escolha realizada nos dias 26, 27 e 29 de outubro de 2020, requerem liminarmente a suspensão da outorga e das investiduras até o julgamento de todas as ações judiciais em curso ou, pelo menos, a suspensão dessas outorgas pelo prazo de 180 dias, até que sejam realizadas todas as audiências de escolha e reescolha, na forma do Item nº III, 1, 2 e 3 do Ato da Presidência 48/2020 do TJPB. 
    Argumentam que eventual alteração do cenário fático em razão das ações judiciais em curso, aliada a possibilidade de reescolha de serventias, pode acarretar sucessivas transmissões de acervo em prejuízo à eficiência e à continuidade do serviço público. 
    Na audiência pública realizada no mês de outubro, os candidatos aprovados no certame realizaram suas escolhas em observância à ordem de classificação no concurso, em atenção ao art. 11, da Resolução CNJ n.° 81/20091(ID 4217027). 
    O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba publicou em 18 de dezembro de 2020 ato de outorga de delegação n.° 01/2020. Conferiu aos candidatos o prazo de 60 (sessenta) dias no total para efetivar a investidura e mais 30(dias) para entrar em exercício, contados da data da publicação dessa outorga. Fixou, ainda, o status da outorga dos candidatos considerados sub judice. Confira-se (ID 4217030): 
    ‘(...)   A despeito do empenho do Tribunal para concluir o concurso em questão, tenho que a estabilização das relações jurídicas firmadas, além de fundamental para o deslinde do certame, atende ao interesse público no que tange à continuidade e à eficiência na prestação do serviço público delegado. 
    Previamente à concessão das outorgas materializadas no ato de outorga de delegação n.° 01/2020 deve ser sopesada a segurança jurídica das relações e o ônus decorrente da desconstituição de uma investidura em razão de provimento judicial posterior, especialmente considerando que parte das ações judiciais em tramitação discutem a própria habilitação de candidato no concurso. 
    O fumus boni iuris, então, reside no fato de que, à primeira vista, o exame das ações judiciais submetidas à jurisdição daquele Tribunal, embora ostentem natureza jurisdicional, garantem aos candidatos aprovados, bem como à população destinatária do serviço público delegado a prevalência do interesse coletivo que deve permear os serviços notariais e de registro. 
    Com efeito, o desfecho do presente certame e a consequente outorga dos serviços oferecidos no concurso não devem estar dissociados da análise pelo Tribunal das ações judiciais subordinadas a sua jurisdição, que merecem apreciação em prazo razoável para que seja preservada eficiência e continuidade do serviço delegado. 
    A política de instituição de metas pelo CNJ, por exemplo, confere prazos aos diversos ramos de justiça para apreciação de ações judiciais cujas matérias são consideradas prioritárias. 
    Trata-se de política que por via transversa impacta na atividade fim do Poder Judiciário, mas que termina por atender ao interesse público. Nesse sentido segue a META 122, aprovada no ano de 2019, destinada a impulsionar o julgamento de processos relacionados com obras públicas paralisadas. 
    Igualmente a META 4 que tratava da priorização de julgamento de ações de improbidade administrativa e das ações penais relacionadas a crimes contra a Administração Pública.
    Outrossim, o periculum in mora do caso narrado é flagrante, já que o prazo para investidura e exercício pelos candidatos teve início em 18 de dezembro de 2020, com a publicação do Ato de Outorga de Delegação n.° 01/2020 (ID 4217030). 
    Atendidos, desse modo, os pressupostos para sua concessão, defiro a medida cautelar com fundamento no art. 25, XI, do RICNJ, para determinar a suspensão dos efeitos do Ato de Outorga de Delegação n.° 01/2020 pelo prazo 90 (noventa) dias, a contar desta data, de modo que nesse interregno o Tribunal imprima esforços no sentido apreciar todas as impugnações judiciais apresentadas pelos candidatos relativas ao concurso público para Outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais do Estado da Paraíba, inaugurado pelo Edital n.° 001/2013. 
    A presente decisão deverá ser amplamente comunicada pelo TJPB aos candidatos aprovados, abarcados pelo Ato de Outorga de Delegação n.° 01/2020, publicado no dia 18 de dezembro de 2020’.” (documento eletrônico 1, p. 4-5).  
    Ressaltaram que 
    “o ato coator contraria decisão proferida pelo Exmo. Min. Dias Toffoli no mesmo certame (autos da RGD/CNJ nº 0007215-61.2017.2.00.0000 – Id. 3595682), quando expressamente asseverou a necessidade de conclusão do certame que já se arrasta há mais de 7 (sete) anos: 
    ‘Preceitua o artigo 236, §3°, da Constituição Federal de 1988 que não é permitido que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de 6 (seis) meses. A situação no Estado da Paraíba é grave. Os serviços extrajudiciais vagos que lá estão encontram-se nessa situação, pelo menos, desde 2013. Não é dado a nenhum tribunal estadual fazer letra morta de norma constitucional que, consoante afirma jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, é de eficácia plena e de aplicabilidade imediata, a saber: (...) Outrossim, a situação constatada nos presentes autos não está em desacordo com a Constituição apenas. Conforme o art. 2°, §1º, da Resolução CNJ n. 81/2009, os concursos para o serviço extrajudicial devem ser concluídos impreterivelmente no prazo de doze meses, com a outorga das delegações, sendo que o prazo é contado da primeira publicação do respectivo edital de abertura do concurso, sob pena de apuração de responsabilidade funcional. (...) Ademais, com vistas a se garantir a finalização do certame - que perpassa pelo sétimo ano sem desfecho - de forma célere e adequada, mostra-se imperiosa a fixação de prazo para que o tribunal reclamado realize as etapas restantes, sem prejuízo de futura apuração disciplinar em caso de descumprimento desta decisão. Medida análoga já foi adotada pelo CNJ em ocasião menos gravosa, inclusive. Segue precedente a esse respeito: (...) 
    Portanto, entendo que um novo prazo de 90 (noventa) dias é suficiente para que tudo se realize, inclusive a homologação do resultado final do concurso público em epígrafe. 
    Ante o exposto, nos termos dos artigos 105 e 106, do RICNJ, FIXO o prazo de 90 dias, para que o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba encaminhe manifestação acerca da conclusão do 1º Concurso Público para outorga de Delegações de Notas e de Registro da Paraíba, sob pena de instauração de procedimento disciplinar em caso de descumprimento, dentre outras providências.’ (CNJ, RGD nº 0007215-61.2017.2.00.0000, Rel. Min. Dias Toffoli, proferida em 24/09/2019)
    Veja-se que o próprio CNJ, em decisão do Ministro Presidente, manifestou-se pela necessidade de célere conclusão do concurso para o fim de dar integral cumprimento ao disposto no art. 236 da CF/88, inclusive fixando prazo ao TJPB (mesmo já existindo, na época, inúmeras ações judiciais em trâmite). Agora, em completa contradição, o ato coator impõe a suspensão do mesmo certame, causando instabilidade e incoerência na forma de condução do certame (ofensa ao art. 926 do CPC) e resultando em flagrante ofensa ao interesse público.” (documento eletrônico 1, p. 8).  
    Ressaltam que a análise dos casos concretos apontados como ações judiciais em trâmite pelo ato coator revela a ausência de decisão de suspensão do concurds.
    Requerem a concessão de liminar para:
    “suspender integralmente os efeitos da decisão liminar proferida no PP nº 0010413- 04.2020.2.00.0000, até o julgamento do mérito do presente mandamus; 
    b) sucessivamente, suspender parcialmente os efeitos da decisão liminar proferida no PP nº 0010413-04.2020.2.00.0000, permitindo a imediata investidura e entrada em exercício dos Impetrantes nas serventias que lhes foram outorgadas nos termos do ato de outorga de delegação nº 01/2020.” (documento eletrônico 1, p. 26).
    É o relatório suficiente. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que o caso não é de concessão do pleito de urgência, eis que, nesse exame perfuntório que se faz possível nessa fase processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, principalmente no que toca ao direito líquido e certo dos impetrantes.
    O deferimento de liminar em mandado de segurança somente se justifica em face das situações que se ajustam aos pressupostos constantes do art. 7°, III, da Lei 12.016/2009, ou seja, ante (  i  ) a existência de fundamento relevante e (  ii  ) a possibilidade de ineficácia da ordem de segurança posteriormente concedida.
    Sem a ocorrência simultânea desses dois requisitos, que são necessários, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. Na espécie, não vislumbro a existência de fundamento relevante, ao menos neste juízo preliminar, suficiente para determinar a suspensão cautelar do ato combatido.
    De outro lado, deve-se ponderar que o indeferimento desta liminar  não frustrará o resultado útil do processo, porquanto o eventual deferimento deste  writ   terá o condão de retirar do mundo jurídico a decisão atacada com relação aos impetrantes.  
    Solicitem-se informações, com urgência.  
    Cite-se a Advocacia-Geral da União para, querendo, ingressar no feito (Lei 12.016/2009, art. 7°, II).  
    Cumpridas tais diligências, encaminhe-se o feito à Procuradoria-Geral da República.  
    Publique-se.  
    Brasília, 28 de janeiro de 2021.  
Ministro  Ricardo Lewandowski
Relator